Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750691-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, SP BRASIL ADMINISTRACAO FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora